Tribunal: TJDFT
Processo: 0729077-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. TEMPO DE CUSTÓDIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. TRANQUILIDADE SOCIAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar.
2. No caso dos autos, necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, consistente na tranquilidade e na paz social da população local, bem como evitar possível reiteração delitiva.
3. A menção ao tempo de custódia não enseja o deferimento do pedido, já que o prazo para o término da instrução não pode se respaldar na singela aplicação de um critério cronológico, devendo-se sempre atentar para o Princípio da Razoabilidade, só se autorizando o relaxamento da custódia em casos de inescusável mora estatal que caracterize, efetivamente, constrangimento ilegal à liberdade do indivíduo.
4. Existe previsão legal para que possa ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar quando o acusado for o único responsável pelo cuidado dos filhos de até 12 anos de idade incompletos, no entanto, a referida circunstância não é um direito subjetivo aplicado indiscriminadamente e de forma automática a todos os homens que cumprirem a condição. Faz-se necessária uma análise cuidadosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.